Tribunal: STF
Processo: RE 1446833
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Andre Luiz Sena Reis, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 19), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 16/17):



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 



    1.- Suspensão do processo. Parte autora que se limita a comunicar a existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público envolvendo os mesmos fatos. Sobrestamento, na forma do art. 104 do CDC, que deveria ser apresentado no prazo de até 30 dias a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva. Prazo superado. 



    2.- Confecção pelo chamado "dossiê antifacista" pelo recorrido, que é Deputado Estadual, associando o apelante a grupos de extermínio terrorista, com a atribuição da pecha de "fascista". Manifestação, na espécie, com flagrante conteúdo político ideológico, vinculado à atividade parlamentar. Produção acobertada pela imunidade parlamentar, de caráter absoluto, nos termos da Constituição Federal e Estadual. Doutrina e Precedentes desta Câmara em casos parelhos. 



    APELO DESPROVIDO.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega a ofensa aos arts. 27, § 1º, e 53 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] a imunidade material conferida aos parlamentares não é uma prerrogativa absoluta. Restringe-se a opiniões e palavras externadas em razão do exercício do mandato. 



    Prevalece, portanto, a compreensão de que a imunidade parlamentar do art. 53 da Constituição Federal é propter officium, não se irradiando para opiniões ou palavras que possam malferir a honra de alguém quando essa manifestação estiver dissociada do exercício do mandato. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a vista ao Ministério Público Federal que, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo provimento do apelo extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 36):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. EXPOSIÇÃO DE DADOS E IMAGENS DE TERCEIROS SUPOSTAMENTE ENVOLVIDOS EM PRÁTICAS ILÍCITAS. ABUSO DO DIREITO NÃO ACOBERTADO PELA IMUNIDADE PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    Esse é o relatório. DECIDO.



    Não obstante a manifestação da Procuradoria Geral da República favorável às pretensões do recorrente, reputo inadmissível o apelo extremo.



    1. Rememoro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 600.063 RG, Tema 469, firmou entendimento em acórdão assim ementado (meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral.



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município.



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político.



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia.



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos. 



    Todavia, merece destaque fragmento do voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes, por ocasião do julgamento da PET 8.242 AgR (grifos no original):



    Em suma, é possível concluir, a partir da análise da jurisprudência do STF, que embora o Tribunal tenha assentado ampla imunidade parlamentar, especialmente em relação aos discursos proferidos no âmbito da respectiva Casa Legislativa, os julgamentos mais recentes têm buscado realizar análise mais detida do nexo de vinculação dos discursos proferidos com o exercício do mandato parlamentar, de modo a descaracterizar a imunidade enquanto privilégio pessoal, extensão da personalidade do parlamentar. 



    Nessa perspectiva, embora ainda se garanta ampla liberdade de expressão aos representantes do povo, por se tratar de prerrogativa essencial ao desempenho de suas funções, nos casos de abusos ou de usos criminosos, fraudulentos ou ardilosos dessa prerrogativa para a ofensa aviltante a terceiros ou para incitar a prática de delitos, pode-se concluir pela não incidência da cláusula de imunidade, já que o referido privilégio não pode ser utilizado de forma contrária à própria finalidade que gerou a sua criação. 



    Tal o cenário, confira-se o fundamento do acórdão recorrido, no ponto, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 16/17 – meus grifos):



    [...] A inicial é clara no sentido de que a veiculação atribuída ao apelado foi realizada no exercício da atividade legislativa. 



    Por isso, o conteúdo da manifestação atribuída ao recorrido exibe cunho nitidamente político ideológico, vinculada à sua atividade parlamentar. Referida manifestação atribuída ao apelado, assim, está acobertada pela imunidade parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição Federal, aplicável, segundo o artigo 27, §1º, do mesmo diploma legal, aos Deputados Estaduais.



    Desse modo, resta claro que o Colegiado estadual se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos ao considerar que os atos praticados pelo recorrente se encontram contidos nos limites do exercício do mandato parlamentar. 



    Infirmar as conclusões do acórdão impugnado, à máxima evidência, passaria necessariamente pelo reexame que encontra óbice no enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS OFENSAS E A FUNÇÃO PARLAMENTAR. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...]



    (ARE 1.321.116 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    DIREITO CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. IMUNIDADE PARLAMENTAR. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. [...]



    (ARE 1.336.507, Relatora a ministra Rosa Weber)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMUNIDADE PARLAMENTAR. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MANIFESTAÇÃO E O EXERCÍCIO DO MANDATO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. [...]



    (RE 1.294.932 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    2. Não desconheço, todavia, a existência de acórdãos que firmaram posição antagônica sobre os mesmos fatos e questões jurídicas aqui tratadas.



    Vê-se que os acórdãos, proferidos pelo mesmo tribunal estadual no RE 1.435.205 e no RE 1.418.373 - ambos de minha relatoria - concluíram que os fatos ocorridos não se encontram no escopo da atividade parlamentar.



    Nesse contexto, ressalto não competir ao Supremo Tribunal, especificamente em sede extraordinária, atuar como mero revisor de decisões proferidas pelas instâncias de origem, notadamente para alterar o entendimento de Órgão Colegiado sobre fatos e provas constantes dos autos.



    Bem por isso a interdição imposta pelo Verbete n. 279 desta Suprema Corte. 



    3. Para além disso, merece destaque o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDoc 16/17 – meus grifos):



    O segundo fundamento a embasar o desprovimento desta apelação está assentado na circunstância de que o apelante, conforme lhe competia, não cuidou de demonstrar que a menção à sua pessoa exibe liame com a veiculação atribuída ao apelado.



    [...]



    Exigia-se, claramente, a prova de que a referida veiculação foi realizada pelo recorrido, na forma estabelecida pelo art. 373, I, do CPC, conforme reconhecido expressamente pela r. sentença às fls. 453: “No entanto, não foi isso que fez o réu. Apenas reuniu informações de terceiros que supostamente fariam partes de grupos organizados de uma ideologia e encaminhou para averiguação. Não há sequer prova de que o nome do autor estava incluso no calhamaço de folhas segurado pelo réu”.



    Constata-se que referido fundamento autônomo do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça bandeirante não foi impugnado nas razões recursais extraordinárias



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF.



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃOIMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie)



    4. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    5. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    6. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente